Tribunal: TJMT
Processo: 1023716-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023716-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASLEY JUNIOR DE VASCONCELOS - CPF: 695.373.212-15 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E SUFICIENTE À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO PAGA. SALVADOS RECUPERADOS. PREJUÍZO RESIDUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por seguradora, com fundamento na sub-rogação legal decorrente de indenização securitária paga por colisão de trânsito com perda total do veículo segurado.

II. Questão em discussão

2.Exame da admissibilidade da apelação diante da alegação de ausência de dialeticidade.

3.Verificação da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito a partir da prova colhida em audiência.

4.Análise da legitimidade da pretensão regressiva da seguradora em razão do pagamento da indenização e sub-rogação legal.

III. Razões de decidir

5. A preliminar não se sustenta, pois a apelação apresenta argumentação jurídica dirigida aos fundamentos da sentença, abordando prova, responsabilidade e nexo causal, revelando adequado contraditório.

6. A instrução processual revelou que o condutor ingressou abruptamente na pista principal sem observar a preferência de tráfego, conduta confirmada em juízo e amparada por boletim de ocorrência.

7. A alegação de velocidade excessiva não se sustenta sem prova pericial ou testemunhal independente, tampouco há demonstração de culpa concorrente.

8. A ausência de impugnação a documentos e o reconhecimento do pagamento da indenização, com dedução dos valores obtidos com os salvados, demonstram o valor efetivo do prejuízo suportado.

9. A ausência de requerimento de prova técnica ou arrolamento de testemunha pelo réu inviabiliza qualquer controvérsia residual sobre a dinâmica do sinistro.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A apelação que ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença não configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Comprovada a culpa exclusiva do condutor que ingressa sem cautela em via preferencial, é legítima a pretensão regressiva fundada na sub-rogação legal da seguradora.

3. O boletim de ocorrência, corroborado por prova oral idônea, pode constituir elemento probatório hábil à demonstração da dinâmica do acidente.

4. O valor do ressarcimento pode ser fixado com base na documentação apresentada, desde que não impugnada e acompanhada da prova do efetivo pagamento."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186 e 786; CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por WESLEY JÚNIOR DE VASCONCELOS contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos julgou procedente os pedidos deduzidos pela apelada na ação regressiva de ressarcimento por danos materiais, movida por HDI SEGUROS S.A. condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$ 37.302,80, referente ao valor desembolsado pela seguradora, bem como em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Em suas razões de apelo, o recorrente alega que não há provas técnicas ou periciais que comprovem a dinâmica do acidente, e que não forma analisados “
elementos objetivos – como a velocidade, sinalização, ponto de impacto e a frenagem – impossibilitando a determinação precisa de quem deu causa ao acidente
”.

Destacou também que o boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova cabal de responsabilidade, por se tratar de “
relato administrativo sem força probatória plena
”.

Sustenta que o veículo segurado trafegava em alta velocidade, circunstância esta que teria contribuído para o evento, afastando qualquer possibilidade de culpa exclusiva de sua parte.

Relatou, ademais, que ao ingressar na via, observou uma carreta passar e, por acreditar que a pista estava livre foi surpreendido pela chegada de outro veículo, que vinha em velocidade superior à permitida.

Questionou, ainda, a autenticidade dos documentos apresentados pela seguradora, ressaltando que todos foram confeccionados de forma unilateral, “
inclusive o orçamento e o recibo de pagamento, que, além de não estarem em nome do segurado indicado na apólice, não comprovariam o efetivo desembolso do valor alegado
”.

Requereu a reforma integral da sentença, julgando improcedente a pretensão da seguradora apelada, ante a ausência de provas suficientes para a caracterização de culpa exclusiva e do nexo causal entre a conduta do apelante e o alegado dano.

A seguradora apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente de inépcia recursal, por ausência de dialeticidade ao fundamento de que o recurso interposto foi “
GENÉRICO, que não contrapôs uma linha da sentença
”.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que restou comprovado o nexo causal entre a conduta do apelante e o acidente ocorrido (id. 325200940).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar – ofensa ao princípio da dialeticidade

A arguição de inépcia da apelação, com fundamento na ausência de dialeticidade, não merece acolhida.

A peça recursal apresenta impugnação clara aos fundamentos da sentença, especialmente ao questionar a suficiência do conjunto probatório para atribuição da responsabilidade civil exclusiva ao apelante. Foram articuladas razões jurídicas objetivas, apontando: a inexistência de prova técnica acerca da dinâmica do acidente; a alegação de culpa concorrente; e a fragilidade de documentos produzidos unilateralmente pela seguradora.

Tais argumentos demonstram efetiva impugnação aos fundamentos da sentença, revelando-se plenamente hígida a dialeticidade exigida para o conhecimento do recurso, razão pela qual, REJEITO a preliminar.

2.Do mérito

Os autos revelam que o acidente de trânsito ocorreu no dia 30/10/2023, envolvendo o veículo segurado pela autora,
HDI Seguros S.A.
, e o automóvel conduzido pelo réu/apelante. O sinistro gerou perda total do bem segurado, tendo a seguradora arcado com o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 57.302,80, com recuperação parcial de R$ 20.000,00 via alienação dos salvados.

A seguradora postula, por meio desta demanda, o ressarcimento do prejuízo líquido de R$ 37.302,80, com fundamento na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil.

Intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, somente a autora/apelada requereu audiência de instrução, arrolando o condutor do veículo segurado,
Pedro Henrique Cardoso Nascimento Rocha
. O réu, por sua vez, limitou-se a declarar que não possuía outras provas a produzir (id. 325200888), abrindo mão, assim, de qualquer meio instrutório que pudesse confirmar suas alegações, inclusive a suposta culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Durante a instrução, o condutor do veículo segurado foi ouvido em juízo e confirmou a dinâmica da colisão: o réu teria saído de estrada de terra vicinal e adentrado a pista principal da BR-364 sem observar as cautelas necessárias, interceptando a trajetória do veículo segurado que trafegava regularmente na via preferencial.

Esse depoimento revela-se harmônico com os demais elementos constantes dos autos, inclusive com o boletim de ocorrência, que registra o mesmo cenário fático, sem qualquer indício de conduta culposa por parte do condutor segurado.

A alegação do réu de que o veículo segurado trafegava em velocidade excessiva não encontra qualquer respaldo probatório. Trata-se de alegação isolada, não corroborada por laudo pericial, testemunha independente ou qualquer outro meio técnico de convencimento.

Com relação à tese de culpa concorrente, esta carece de lastro probatório mínimo e configura mera tentativa de desviar a responsabilidade sem o devido amparo nos autos.

O contexto fático e probatório demonstra a culpa exclusiva do apelante, que, ao adentrar abruptamente a pista de rolamento, sem observar os veículos que nela transitavam, violou o dever objetivo de cuidado e a norma de preferência viária, fundamentos que caracterizam a responsabilidade subjetiva prevista no art. 186 do Código Civil.

De igual modo, restou devidamente comprovado o pagamento da indenização securitária ao segurado pela autora, bem como a alienação dos salvados e o prejuízo residual ora pleiteado.

Assim, comprovados o fato, a culpa, o dano e o nexo causal, revela-se legítima e adequada a pretensão regressiva da seguradora.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de ausência de dialeticidade e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de procedência, por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e MAJORO os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025